Tribunal: TCU
Processo: 013.960/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar o contrato das obras de construção do Trecho 5 do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade realizada para fiscalizar o contrato das obras do Trecho 5 do Canal Adutor do Sertão Alagoano, em cumprimento ao Acórdão 833/2021-TCU-Plenário (rel. min. Ana Arraes) e ao que dispõe a LDO 2021 (art. 141, inciso IV, da Lei 14.116/2020); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante os fundamentos expostos pelo Relator, em: 9.1. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que os indícios de irregularidades graves do tipo IG-P apontados no Contrato 58/2010, relativo aos serviços de construção do Trecho 5 do Canal Adutor do Sertão Alagoano, no estado de Alagoas, não mais se enquadram no inciso IV do art. 138 da Lei 14.116/2020 (LDO 2021), tendo sua classificação sido alterada para F/I (art. 2°, inciso VII, da Resolução-TCU 280/2016), em função da rescisão unilateral do referido contrato; 9.2. ordenar ao Serviço de Informações e Dados de Infraestrutura (Sedinfra) que reclassifique, de IG-P para F/I, o achado de sobrepreço em decorrência de preços excessivos ante o mercado, associado ao Contrato 58/2010 (Trecho 5) do Canal Adutor do Sertão Alagoano, no estado de Alagoas, apurado no processo TC Processo 011.156/2010-4 ; 9.3. juntar cópia das peças 23, 24 e 30 deste TC Processo 013.960/2021-0 , bem como desta deliberação, ao: 9.3.1. TC Processo 006.727/2017-4 , que trata do monitoramento do atendimento das determinações proferidas no Acórdão 2957/2015-TCU-Plenário , a fim de caracterizar a perda de objeto das determinações em relação ao Contrato 58/2010; 9.3.2. TC Processo 003.632/2015-6 , a fim de subsidiar a manifestação da Secretaria de Recursos; 9.4. dar ciência desta deliberação à Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Construtora Queiroz Galvão S.A; 9.5. encerrar os presentes autos por apensamento em definitivo ao processo TC Processo 006.727/2017-4 , com base nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.